Tribunal: CARF
Processo: 11052.000355/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000355/2010-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ONDULINE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para retornar à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração para ajuste na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
referente ao ano-calendário de 2006, bem como para exigência de IRRF, relativo ao mesmo
período, acrescido de juros de mora e multa de 75%, em razão da suposta prática das seguintes
irregularidades: (i) não comprovação de despesas escrituradas, discriminadas na planilha de fls.
168 a 171; (ii) não comprovação da dedutibilidade das despesas com passagens; (iii) pagamento
de remuneração indireta por meio de (a) gastos com veículos; (b) arrendamento mercantil de
veículo; (c) IPVA; (d) manutenção e reparos; (e) seguros; (f) manutenção de veículos; (g)
locação de veículos; e (h) aluguel de garagens; (iv) gastos com alimentação de sócios,
administradores e terceiros; (v) gastos por meio de cartão empresarial ou debitados na conta
Caixa; (vi) pagamentos a beneficiários não identificados; (vii) não comprovação do direito à
dedução ou da adição ao lucro líquido do exercício do valor referente às perdas no recebimento
de créditos de liquidação duvidosa; (viii) não adição ao lucro líquido dos valores referentes ao
ajuste de preço de transferência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000355/2010-90
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese que: (i)
em 2006, inaugurou uma fábrica, o que exigiu a vinda de funcionários e diretores de sua
controladora francesa; (ii) seus diretores e empregados precisam fazer deslocamentos frequentes
para visitar clientes, fornecedores, plantas fabris, etc., o que justifica os gastos com veículos,
manutenção e reparo, IPVA, seguros e aluguel de garagem; (iii) os veículos Pólo Classic, Parati
16v, Celta, Ford Escort, Renault Clio, Toyota Hilux, Passat e Clio Hatch, esse último objeto de
arrendamento mercantil, fazem parte do seu ativo imobilizado, donde a necessidade das despesas
com manutenção, reparos, seguro e garagem correlatos; (iv) a locação de veículos é necessária
para que possa atender seus clientes em diversas localidades; (v) os gastos com alimentação e
cartão empresarial decorrem da necessidade de seus diretores e gerentes - dentre eles, o Sr. Jacky
Bober, funcionário da Onduline Internacional S/A, controladora na França – se relacionarem
com clientes e prestadores de serviços, bem como participarem de festas, seminários, congressos
e palestras; (vi) o Sr. Jacky Bober veio ao Brasil para orientar os funcionários da empresa, de
forma que suas despesas durante o período foram manifestamente necessárias; (vii) a
impossibilidade de tributação em razão do “pagamento a beneficiário não identificado”, sob pena
de instituição de nova hipótese de substituição tributaria; (viii) o art. 6o da Lei no 7.713/88 isenta
de IRRF as diárias destinadas ao pagamento de alimentação e pousada; (ix) o Parecer Normativo
no 322/71 disciplina a dedutibilidade das despesas com relações públicas em geral, tais como
almoços, festas e recepções; e (x) a exigência de tributo em conjunto com multa de ofício
configura bis in idem.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PERDAS NO
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS.
As matérias não expressamente impugnadas se consolidam na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE VIAGENS. DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS.
Mantém-se a glosa de despesas com viagem cuja necessidade não foi comprovada.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. GASTOS COM
VEÍCULOS. BENS NÃO INTRINSECAMENTE RELACIONADOS À PRODUÇÃO
OU COMERCIALIZAÇÃO.
São indedutíveis as despesas com veículos não intrinsecamente relacionados à produção
e à comercialização.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. GASTOS COM
ARRENDAMENTO MERCANTIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BENS NÃO
INTRINSECAMENTE
RELACIONADOS
À
PRODUÇÃO
OU
COMERCIALIZAÇÃO.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

São indedutíveis as despesas de arrendamento mercantil e de aluguel de veículos não
intrinsecamente relacionados à produção e à comercialização.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS
COM REFEIÇÕES. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com alimentação de sócios, gerentes, administradores e
assessores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no lançamento matriz.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
REMUNERAÇÃO INDIRETA. BENEFÍCIOS E VANTAGENS.
Sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, as despesas com
vantagens e benefícios que integram a remuneração indireta.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se ao IRRF, à alíquota de 35%, o pagamento sem causa ou efetuado a
beneficiário não identificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que: (i) a
matéria não impugnada, ainda que não tenha sido apreciada pela DRJ, deve ser objeto de
conhecimento e julgamento em sede de recurso voluntário em homenagem ao princípio da ampla
defesa; (ii) impugnou o auto de infração na sua totalidade e apresentou os documentos para
comprovação das despesas e os registros contábeis; (iii) os veículos foram disponibilizados aos
seus funcionários para os deslocamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade,
principalmente no âmbito comercial, o que justifica os gastos com arrendamento mercantil,
locação, IPVA, reparos, seguros, combustível e aluguel de garagem; (iv) as despesas com
manutenção, reparos, seguro e garagem de veículos escriturados no ativo imobilizado da
empresa, por presunção legal, são necessários à sua atividade; (v) incumbe à Receita Federal o
ônus de comprovar que os gastos relacionados aos veículos não têm relação com a atividade da
empresa, nos termos de acórdãos proferidos pelo CARF; (vi) a necessidade das despesas com
viagens e passagens, tendo em vista que, em 2006, a empresa incorporou outras sociedades e
inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, o que exigiu a vinda de diversos diretores e
funcionários de sua controladora no exterior para verificar as novas instalações e orientar
funcionários brasileiros; (vii) os gastos com alimentação e cartão empresarial têm relação
intrínseca com suas atividades empresariais, em especial com a comercialização de seus
produtos, tendo em vista a necessidade de os diretores, gerentes e funcionários da empresa
participarem de seminários, congressos e palestras; (viii) o Sr. Jacky Bober, funcionário da
controladora no exterior, realizou diversas viagens às plantas da empresa para acompanhamento
dos negócios e orientação aos funcionários do Recorrente, donde decorre a necessidade dos
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

gastos com sua alimentação e viagens; (ix) os gastos dos diretores com cartão corporativo para
pagamento de almoços, recepções, festas e congraçamentos tinham por propósito divulgar a
inauguração da fábrica de Juiz de Fora, sendo, pois, dedutíveis, nos termos da jurisprudência do
CARF; (x) com relação às adições referentes a perdas no recebimento de créditos e a preços de
transferência, os eventos contábeis foram devidamente registrados e apresentados à Fiscalização;
(xi) todos os gastos incorridos têm ligação com o desenvolvimento regular de suas atividades,
não havendo que se falar em benefício indireto; (xii) pagamento não é fato gerador do imposto
de renda e a tributação em razão da não identificação do beneficiário cria nova hipótese de
substituição tributária; e (xiii) confiscatoriedade da multa de ofício imposta.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
ONDULINE DO BRASIL LTDA foi intimado do acórdão recorrido por meio do
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (“Portal e-CAC”) em 28.08.2014 e interpôs o
recurso voluntário ora analisado em 29.09.2014. Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora em análise.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
II – MÉRITO
II.1 – Dedutibilidade das despesas relacionadas ao fornecimento de veículos a funcionários
A terceira infração apontada no auto de infração de IRPJ, “003 -
REMUNERAÇÃO INDIRETA - REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO” refere-se ao suposto pagamento de IPVA (R$ 13.042,77), manutenção e
reparos (R$ 16.365,61), refeições (R$ 227.221,614), seguros (R$ 13.170,95), manutenção de
veículos (R$ 2.187,36), locação de veículos (R$ 18.527,55), arrendamento mercantil (R$
15.372,36) e demais despesas gerais (R$ 262,59) (fls. 211-216). A mesma infração levou à
exigência de CSLL no correspondente auto de infração (fls. 223-228).
Exceto com relação às despesas com refeições, que não são objeto da presente
resolução, o Recorrente sustenta em impugnação que (i) seus diretores e empregados precisam
fazer deslocamentos frequentes para visitar clientes, fornecedores, plantas fabris, etc., o que
justifica os gastos com veículos, manutenção e reparo, IPVA, seguros e aluguel de garagem; (ii)
os veículos Pólo Classic, Parati 16v, Celta, Ford Escort, Renault Clio, Toyota Hilux, Passat e
Clio Hatch, esse último objeto de arrendamento mercantil, fazem parte do seu ativo imobilizado,
donde a necessidade das despesas com manutenção, reparos, seguro e garagem correlatos; e (iii)
a locação de veículos é necessária para que possa atender seus clientes em diversas localidades.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

Para comprovar o alegado com relação às despesas com veículos próprios, o
Recorrente apresentou cópia do Livro Razão e planilhas de suporte, balancetes, cópias de
cheques e recibos de despachantes, documento de veículos com a quitação do DPVAT, contrato
de arrendamento mercantil, propostas, apólices, contratos e boletos bancários de seguros e guias
de recolhimento de IPVA (fls. 500-583).
No que se refere à locação de veículos, o Recorrente juntou aos autos cópia do
Livro Razão, contendo a escrituração das despesas com locação de veículos dentro das contas
relativas a custos e despesas comerciais, bem como cópia de faturas comerciais, boletos
bancário, notas fiscal e contratos, todos relacionados a locações de veículos na cidade de Juiz de
Fora/MG (fls. 317-381).
A DRJ, por sua vez, afirma que, exceto com relação à amortização de bens do
ativo imobilizado, que não é objeto de discussão nos autos, as despesas com veículos somente
são dedutíveis se “intrinsicamente relacionadas com a produção ou comercialização dos bens e
serviços”, nos termos do art. 13 da Lei no 9.249/1995. E acrescenta que, nos termos da IN no
11/1996, consideram-se intrinsicamente relacionados com a comercialização ou produção os
veículos utilizados (i) no transporte de mercadorias e produtos adquiridos para revenda, de
matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem aplicados na produção; (ii) pelos
cobradores, compradores e vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda; (iii) nas
entregas de mercadorias e produtos vendidos; e (iv) no transporte coletivo de empregados.
Diante disso, conclui que os veículos do Recorrente não são considerados como intrinsicamente
relacionadas com a produção ou comercialização dos bens e serviços”, razão pela qual as
despesas relacionadas não são dedutíveis.
Por sua vez, o Recorrente sustenta em recurso voluntário que (i) os veículos foram
disponibilizados aos seus funcionários para os deslocamentos necessários ao desenvolvimento da
sua atividade, principalmente no âmbito comercial, o que justifica os gastos com arrendamento
mercantil, locação, IPVA, reparos, seguros, combustível e aluguel de garagem; (ii) as despesas
com manutenção, reparos, seguro e garagem de veículos escriturados no ativo imobilizado da
empresa, por presunção legal, são necessários à sua atividade; (iii) incumbe à Receita Federal o
ônus de comprovar que os gastos relacionados aos veículos não têm relação com a atividade da
empresa, nos termos de acórdãos proferidos pelo CARF.
Inicialmente, cumpre destacar que as despesas com o fornecimento de veículos a
funcionários, em regra, são dedutíveis. Isso porque, caso o veículo seja utilizado como
instrumento de trabalho, a dedutibilidade decorre da sua necessidade à atividade da empresa, nos
termos do art. 311 do RIR/2018. Por outro lado, caso o veículo seja concedido como benefício
indireto, integrará a remuneração do administrador, diretor ou empregado e, igualmente, será
dedutível como salário indireto, conforme expressamente autorizado pelo art. 369, §3o, I, do
RIR/2018.
As despesas com o fornecimento de veículos a funcionários somente serão
indedutíveis quando os veículos forem concedidos a título de remuneração indireta, sem a
incorporação dos valores correspondentes ao salário e sem identificação do seu beneficiário (nos
termos do art. 731 do RIR/2018). O fornecimento de veículo é considerado remuneração
indireta, por exemplo, quando a utilização de veículos não é necessária às atividades
desempenhadas pela empresa, o porte ou preço do veículo é incompatível com as necessidades
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

da empresa; ou a apólice de seguro indica que o veículo se presta unicamente para fins
particulares.
No presente caso, alega o Recorrente que os veículos eram utilizados por seus
funcionários como instrumento de trabalho, “para (...) intereção (sic.) com seus clientes,
fornecedores e demais filiais da empresa espalhadas pelo país”, bem como nas “diversas
diligências para concluir as vendas de produtos, prestação de serviços de assistência técnica”.
De fato, a utilização de veículos por funcionários é compatível com a atividade
comercial e de prestação de serviços descrita no objeto social da Recorrente à época1. Além
disso, os valores deduzidos pelo Recorrente a título de despesas relacionadas a veículos próprios
e locação de veículos de terceiros são razoáveis e compatíveis com o porte da empresa e sua
atividade. O valor dos veículos próprios, por exemplo, representa menos de 0,5% do total do
ativo da empresa (fl. 644). Os gastos do Recorrente com veículos próprios representa,
aproximadamente, 13% do valor do referido ativo no período (fl. 644). E a locação de veículos
ocorreu na cidade de Juiz de Fora, na qual o Recorrente inaugurou uma fábrica em 2006, como
comprovam os contratos de aluguel e demais documentos acostados aos autos (fls. 318-381).
Ademais, a Autoridade Fiscal não trouxe aos autos qualquer elemento que
corroborasse a tese de que os veículos eram concedidos aos funcionários do Recorrente como
benefício ou vantagem, de forma a tornar a despesa indedutível nos termos do art. 731 do
RIR/2018. Pelo contrário, a Autoridade Fiscal glosou as despesas com veículos próprios e
locação de veículos escrituradas na contabilidade do Recorrente, por entender que não estão
intrinsicamente relacionados com as atividades da empresa, e, por consequência e sem base em
qualquer elemento adicional, atribuiu natureza de remuneração indireta a tais pagamentos.
Por fim, cumpre ressaltar que, apesar do art. 25 da IN SRF no 11/96, estabelecer
que se consideram intrinsicamente relacionados com a produção ou comercialização os veículos
do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, bicicletas e motocicletas, o fato
de o Recorrente se utilizar de veículo de passeio para as atividades de cobrança, compra e venda
não afasta sua dedutibilidade2.
Reconhecida a necessidade da utilização de veículos, pelos funcionários do
Recorrente, como instrumento de trabalho, igualmente necessárias serão as despesas correlatas,
razão pela qual os gastos com IPVA e licenciamento, manutenção e reparos, seguros, locação,
arrendamento mercantil e aluguel de garagem podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, desde que devidamente comprovados.
Diante disso, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:

1 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL “A sociedade tem por objeto a fabricação, a compra e venda, a
importação e exportação e a representação comercial, a prestação de serviços de projeto, colocação ou de instalação
de materiais de construção, particularmente telhados e divisórias, bem como desenvolvimento de atividades
correlatas” (fl. 587).
2 Nesse sentido é o voto do Conselheiro Paulo Roberto Cortez, no Acórdão no 148.079 (j. em 08.11.2006): “Entendo
que qualquer tipo de veículo de propriedade da pessoa jurídica pode ser utilizado para a realização de atividades que
estejam intrinsecamente relacionadas à atividade da mesma. Apesar de não constar da IN SRF n° 11/96, a espécie de
veículo "automóvel de passeio", isso não significa que uma empresa, como é o caso da recorrente, corretora de
imóveis, seja obrigada a se utilizar de caminhões, camionetas ou motocicletas para realizar visitas aos seus clientes,
para que sejam reconhecidos como veículos intrinsecamente relacionados com a atividade da mesma”.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000355/2010-90

(i) verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente nos presentes autos,
especialmente aqueles de fls. 317 a 381. e 500 a 583 comprovam a integralidade das despesas
deduzidas no ano-calendário de 2006 a título de IPVA (R$ 13.042,77), manutenção e reparos
(R$ 16.365,61), seguros (R$ 13.170,95), manutenção de veículos (R$ 2.187,36), locação de
veículos (R$ 18.527,55), arrendamento mercantil (R$ 15.372,36) e aluguel de garagem (R$
262,59) e, em caso positivo, apontar a parcela devidamente comprovada;
(ii) verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente nos presentes autos
se referem a despesas com veículos escriturados no ativo da empresa no período e, em caso
positivo, apontar a parcela das despesas comprovadas referentes a tais veículos;
(iii) elaborar relatório fiscal contendo as conclusões acerca dos valores que se
referem a despesas, devidamente comprovadas e relacionadas a veículos escriturados na ativo
imobilizado do Recorrente, relativas a IPVA, manutenção e reparos, seguros, manutenção de
veículos, arrendamento mercantil e aluguel de garagem, bem como àquelas relativas à locação de
veículos; e
(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto do relator.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, voto por
converter o julgamento em diligência, nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 895
DF CARF MF
Original